Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – As declarações de testemunha sigilosa que presenciou os fatos, aliadas à ocorrência policial e laudo de perícia - que indicaram que o recorrente, no interior de presídio, se envolveu em briga entre facções criminosas que resultou na morte da vítima - são indícios suficientes para pronunciar pelo homicídio qualificado.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.